Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705630-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA. DISPENSADA. PRAZO EM DOBRO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No cumprimento de sentença, o devedor, quando representado pela Defensoria Pública, será intimado por carta com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513, §2o, II do Código de Processo Civil. 2. Por se tratar de ato a ser praticado apenas e diretamente pela parte, sem a necessidade de intervenção da Defensoria Pública, inaplicável a contagem do prazo em dobro. 3. Aplica-se de forma análoga a regra estabelecida quando intimado pessoalmente para o recolhimento do preparo, do recorrente não se manifesta, sendo inaplicável a contagem do prazo em dobro. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, caput, do Código de Processo Civil; 44, inciso I, 89, inciso I, e 128, inciso I, todos da LC 80/94, defendendo a nulidade na decisão que decretou a deserção do recurso do recorrente em inobservância à prerrogativa legal da defensoria pública da contagem em dobro dos prazos para todas as suas manifestações no processo em que atua. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023